Tribunal: TJDFT
Processo: 0744198-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra proferida nos autos ação de conhecimento, processo n. 0746616-51.2022.8.07.0001, em que o juiz a quo homologou o valor dos honorários periciais no importe de R$ 13.244,00, proposto pelo perito, in verbis: “Acerca do referido processo, faz-se necessário tecer algumas considerações. Ao sanear o feito e determinar a produção da prova pericial, este Juízo concedeu às partes o prazo de quinze dias para que apresentassem quesitos e indicassem assistentes técnicos, e, após isso, determinou a intimação do perito para que apresentasse proposta de honorários (ID 160891770). As partes não apresentaram quesitos, razão pela qual foi nomeado perito que apresentou proposta de honorários (ID 160891770), a qual foi impugnada pela parte ré (ID 162900179), razão pela qual o perito apresentou nova proposta (ID 167785696), concedendo desconto de 40% do valor originalmente proposto, considerando que havia apenas um quesito judicial a ser esclarecido. Contudo, após a apresentação dessa nova proposta, a parte ré novamente impugnou o valor proposto (ID 168987976), bem como apresentou 15 (quinze) quesitos a serem respondidos pelo perito (ID 169139297), tendo este, instado a se manifestar acerca dos novos quesitos apresentados, mantido a última proposta de honorários com o desconto de 40% (ID 171579206). Assim, ao que tudo indica, a parte ré, com sua conduta, está tentando protelar ou atrapalhar a realização da perícia determinada por este Juízo. Além disso, a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Não bastando isso, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida, além de já ter sido concedido desconto de 40% da proposta inicial, mesmo após a apresentação extemporânea de quesitos pela parte ré. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Assim, ao réu para promover o depósito do valor arbitrado no ID 171579206, no derradeiro prazo de 05 dias, sob pena de arcar com o ônus da não realização da perícia.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o valor da proposta de honorários periciais é excessivo e acima da média dos valores de honorários periciais no Distrito Federal. Argumenta que o valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, o valor da causa e com aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a redução dos honorários. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, oportuno consignar que não obstante o pronunciamento judicial objeto do presente Agravo de Instrumento não esteja elencado dentre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, considerando que o rol legal admite mitigação em face da urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ - Tema 988 -, tem-se por cabível o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O parágrafo único do artigo 995, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É cediço que não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários do perito, impondo-se observar, no custo da perícia, a dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição, pelo número de horas que o experto despenderá para a elaboração do seu parecer e pela expressão pecuniária do direito controvertido, fatores que foram bem delineados na proposta de honorários elaborados pelo sr. Perito, que destacou a relevância, o vulto, o risco e a complexidade do serviço a executar, discriminou as tarefas a serem realizadas e a estimativa do tempo para a realização de cada fase. Os argumentos no sentido de que valor fixado encontra-se acima da média dos valores de honorários periciais no Distrito Federal e em causas semelhantes são argumentos insuficientes para, em um inicial e provisório exame, demonstrar que o valor homologado ultrapassa a quantia adequada para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo expert no presente feito. Ao revés, pelo menos em sede de análise sumária, mostra-se condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, sem vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator